Tribunal: TCU
Processo: 005.639/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Monitoramento de acórdão que apreciou denúncia sobre possível omissão da Antaq na regulação de taxa de sobreestadia (demurrage) de contêiner.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas à omissão de regulação, pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), na cobrança da sobre-estadia ( demurrage ) de contêiner; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões exposta pelo relator, em: 9.1. determinar à Antaq, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o § 3o, inciso I, do art. 7o da Resolução-TCU 315/2020, que apresente a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, plano de ação com vistas a sanear os problemas, a seguir identificados, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para implementação: 9.1.1. recorrência dos casos de possível abusividade na cobrança de sobre-estadia de contêineres, conforme evidenciado pelo volume expressivo de ações judiciais sobre a matéria; 9.1.2. inexistência de uma base de dados sobre os eventos de sobre-estadia de contêineres, incluindo os cobrados por agentes intermediários, essencial para subsidiar a atuação regulatória na resolução do problema mencionado no subitem anterior; 9.1.3. falta de identificação, fundamentada em evidências, sobre as causas que originam cobranças de sobre-estadia de contêineres; 9.2. recomendar à Antaq, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e oportunidade de: 9.2.1. adotar os seguintes procedimentos na condução do plano de ação mencionado no subitem 9.1: 9.2.1.1. assegure ampla publicidade e transparência ao plano, permitindo que os diversos interessados (usuários, armadores, intermediários, sociedade civil, especialistas, órgãos públicos etc.) tenham a oportunidade de se planejar com antecedência, para viabilizar uma maior eficácia ao processo de participação social; 9.2.1.2. utilize formatos de participação social que garantam a inclusão de interessados que, por temor de represálias, poderiam se abster de contribuir nas discussões relacionadas à sobre-estadia de contêineres; 9.2.2. implementar as seguintes melhorias no tratamento dos casos de abusividade na cobrança de sobre-estadia de contêineres: 9.2.2.1. institua um mecanismo formal e acessível que permita a contestação de cobranças indevidas, garantindo aos usuários um processo estruturado para registro, análise e resolução de disputas com justiça e eficiência, avaliando periodicamente os resultados alcançados; 9.2.2.2. adote processos de mediação para a resolução de disputas, com o objetivo de reduzir o tempo e os custos associados a litígios judiciais e facilitar soluções amigáveis; 9.2.2.3. avalie a possibilidade de flexibilização ou isenção das cobranças em situações de força maior, como greves ou condições climáticas extraordinárias; 9.3. autorizar a AudPortoFerrovia a proceder ao monitoramento da determinação e das recomendações expedidas nesta deliberação, devendo adotar como critério, inclusive, as disposições contidas nos subitens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 2.877/2021-TCU-Plenário.